Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade ou irregularidade no interrogatório extrajudicial, pela inobservância dos direitos, previstos no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal, pois devidamente registrado no auto de prisão em flagrante que o réu foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e do advogado.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. A palavra da vítima, além de harmônica, encontra respaldo do laudo de exame de corpo de delito, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso no crime de lesão corporal.
4. De rigor a condenação do réu pelo crime de constrangimento ilegal, pois devidamente comprovado que ele, mediante violência, impediu que a vítima fosse embora do apartamento onde eles moravam.
5. Nos termos do § 2o do art. 146 do Código Penal, constituindo a violência elementar do crime de constrangimento ilegal e sendo punida autonomamente as lesões dela decorrentes, na unificação das penas aplica-se o instituto do concurso material.
6. Recurso do Ministério Público provido. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido.